Tribunal: STF
Processo: HC 259057
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bianca Bizio Bom em favor de Vanderlei Borges de Camargo, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 987.931/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), e à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, pelo cometimento do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003). (eDOC 3, p. 159-194)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa:



    “Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de munição (art. 12, da Lei nº 10.826/2003). Preliminar inconsistente. Apreensão de drogas e cartuchos de arma de fogo na residência do acusado. Desnecessidade de ordem judicial. Diligência ao imóvel dentro da legalidade. Existência de fundadas razões para o ingresso no local. Mérito. Crimes caracterizados, integralmente. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido, rejeitada a preliminar.” (eDOC 3, p. 267-281)



    Impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo ministro relator, por ter sido utilizado como sucedâneo de revisão criminal (eDOC 12). Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte (eDOC 1), a impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Enfatiza a ilegalidade da condenação, ao argumento de que a busca domiciliar foi realizada sem fundadas razões e baseada em denúncias anônimas, sem qualquer diligência prévia.



    Alega, ainda, a insuficiência de provas para a condenação.



    Destaca que a pena deve ser fixada no mínimo legal, pois “O aumento da pena em razão de ser em uma cidade turística é inviável, uma vez que o turismo não foi utilizado para o cometimento do crime.” (p. 16)



    Por fim, afirma que “é o único responsável por sua filha menor, de apenas 5 anos”. (p. 17)



    Requer, ao final, concessão da ordem, para anular a condenação ou absolver o paciente por insuficiência de provas. Subsidiariamente, busca a redução da pena, com o consequente abrandamento do regime prisional, ou, ainda, seja autorizado o cumprimento da pena em prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus pelo seguinte fundamento:



    Consoante informações prestadas pela autoridade coatora, o acórdão condenatório já transitou em julgado para a defesa (fls. 1161-1162). 



    Assim, o presente habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça'' (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)" (AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).



    O mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Em relação à suposta violação de domicílio, importante citar o Tema de Repercussão Geral nº 280 do Supremo Tribunal Federal:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal doce a agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    Como pode ser observado, a jurisprudência consolidada da Corte estabelece que, para que agentes públicos entrem forçadamente em domicílio sem mandado judicial, é necessário que se preencham alguma das hipóteses elencadas no referido tema.



    E, da forma como os fatos estão narrados no acórdão da apelação, não se verifica nenhuma ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    “A defesa pretexta nulidade da prova produzida, por ausência de mandado de busca e apreensão à residência do acusado, a caracterizar violação a seu domicílio, tornando ilícitas e, portanto, nulas as provas daí decorrentes. 



    Sem qualquer mínima razão, ‘data venia’. 



    É certo que a Constituição Federal considera inviolável o domicílio do indivíduo, vedando o ingresso no local sem a permissão do morador, porém com ressalvas previstas pelo próprio texto constitucional situação de flagrante delito ou desastre (art. 5º, XI, da Constituição Federal). 



    Por sua vez, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é um tipo misto alternativo, incorrendo na prática delitiva o agente que praticar qualquer uma das dezesseis condutas previstas pelo art. 33, da Lei de Tóxicos. 



    E, além disso, trata-se de crime permanente, ou seja, sua consumação se protrai no tempo assim como o delito de posse irregular de munição. 



    Portanto, numa primeira e superficial análise, já se percebe que é lícita a ação dos Policiais, porquanto Vanderlei mantinha entorpecentes em depósito na sua residência, além de cartuchos de arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, praticando assim os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de natureza permanente, como já referido , portanto, em situação de flagrante, o que se enquadra na ressalva constitucional à garantia fundamental da inviolabilidade do domicílio. 



    Porém, a fim de delimitar as situações em que se entende legítima a ação policial em tais circunstâncias, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, com repercussão geral, fixou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 



    Ou seja, é necessário demonstrar que, no caso concreto, havia fundadas razões indicativas de que no interior da residência estaria ocorrendo uma situação de flagrante.



    O que é exatamente a situação descrita nos autos. 



    Afinal, os Policiais já tinham informações de que o acusado vinha utilizando o imóvel para a prática do tráfico de drogas. 



    Nesse ponto, nunca é demais relembrar que, ao encetar diligências no endereço, os Policiais nada mais estavam fazendo que dar cumprimento ao seu dever funcional, cuja omissão poderia até mesmo caracterizar a prática, em tese, de prevaricação. 



    De forma que, a existência de informes detalhados de que o acusado armazenava entorpecentes destinados à comercialização no seu imóvel residencial , constituem circunstâncias que, no caso concreto, caracterizam as fundadas razões para o ingresso no local, consubstanciando em efetivo flagrante de tráfico ilícito de entorpecentes, com a apreensão de considerável quantidade de maconha no local. 



    Não bastasse isso, os Policiais foram uníssonos em afirmar que a esposa do acusado franqueou o seu ingresso no local. 



    Ou seja. 



    O flagrante policial foi plenamente válido e tinha mesmo de ser realizado. 



    Tudo, enfim, em diligências absolutamente dentro da legalidade. 



    O que não se poderia era ignorar o fato. 



    Se havia fundadas razões para o flagrante, o esperado era, exatamente, a busca do material relacionado àquele flagrante, sem qualquer ordem judicial.” (eDOC. 4, p. 269-271)



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal também vai no mesmo sentido. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 206886 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, = DJe-227 PUBLIC 18-11-2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido(HC 180288 AgR, Minha Relatoria Segunda Turma, DJe-135 PUBLIC 01-06-2020)”



    Com relação à autoria delituosa, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão do TJ/SP:



    “Denunciados os acusados pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de munição (art. 12, da Lei nº 10.826/2003), Vanderlei foi condenado, enquanto Camila e Ariela saíram absolvidas, por reputada insuficiência de provas. 



    Consta da denúncia que Policiais Militares, há tempos, vinham recebendo denúncias anônimas narrando que o acusado Vanderlei estaria praticando o tráfico de drogas no 'Sítio São Luís', onde residia. 



    Os milicianos, então, dirigiram-se ao endereço e encontraram a corré absolvida Camila, namorada do acusado que, após esclarecer que ele não estava no local, autorizou a realização de buscas no imóvel. 



    Em revista, os Policiais apreenderam um tijolo de maconha, dois pedaços menores da mesma substância e outras 15 porções menores pesando, aproximadamente, 395,70 gramas dentro de um guarda-roupa. 



    Também foram localizadas no imóvel duas carabinas de pressão, calibre .5.5mm, sendo que uma delas estava modificada para “calçar” munição calibre .22, além de sete cartuchos calibre .22 intactos e um deflagrado, mais a quantia de R$ 241,00, em dinheiro. 



    Foi constatado, posteriormente, que no referido imóvel, além de Vanderlei e Camila, também residia Ariela, filha do réu. 



    Camila foi detida em flagrante. 



    Vanderlei foi preso no curso das investigações, sendo beneficiado com a liberdade provisória durante o processo. 



    Estes os fatos, em suma. 



    Condenação acertada. 



    Elementos mais que suficientes a garantir autoria e materialidade delitivas. Esta caracterizada nos (i) boletins de ocorrência, f. 5/8 e 94; (ii) auto de exibição e apreensão, f. 9/10; (iii) laudo de constatação, f. 11; (iv) laudos periciais das armas de fogo, f. 92/93 e 155/156; (v) exame químico-toxicológico de f. 158, a bem caracterizar a substância entorpecente; e (vi) exame pericial da munição, f226/227. 



    A autoria, por seu turno, é incontestável. 



    A começar pelas firmes e contundentes narrativas dos Policiais Militares (i) Márcio, f. 2 e 433/434; e (ii) Ronaldo, f. 3 e 433/434. 



    Informados que Vanderlei vinha utilizando o 'Sítio São Luís' para a prática do tráfico de entorpecentes, os milicianos participaram de uma operação no local, sendo recebidos pela mulher do acusado, que lhes franqueou a entrada do imóvel. 



    Realizadas buscas, os Policiais localizaram a maconha em um guarda-roupas. 



    Também apreenderam na residência duas carabinas de pressão, além de munição, calibre. 22.



    [...]



    No vazio, portanto, a versão exculpatória oferecida pelo acusado, verdadeiramente fantasiosa e perdida em si mesma, quando confrontada, não só face sua posição inverossímil, como e principalmente porque improvada. 



    Ouvido em audiência, Vanderlei negou a propriedade das drogas e dos cartuchos de arma de fogo apreendidos na sua casa (f. 433/434). 



    Pois bem. 



    Para além de fantasiosa, a fala do réu está isolada e desacompanhada de qualquer elemento probatório. 



    Nesses termos, aceitar-se sua versão, "data venia", seria fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos. 



    Nada obstante deva estar o julgador sempre atento e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irrealidade. 



    O julgador, então, que é e deve ser homem de bom senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade, como aqui. 



    Dar-se crédito àquele que mantém droga e munição na sua residência, em plena ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça. 



    Tanto não é possível, na verdade, exatamente porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é imperiosa, todavia. 



    A testemunha Paulo, primo da corré absolvida Camila, estava trabalhando na propriedade rural e presenciou a ação policial, contudo, não acompanhou as diligências no interior do imóvel residencial onde foram aprendidas a droga e a munição , não sendo o seu depoimento suficiente a isentar o acusado da responsabilização (f. 433/434). 



    As demais testemunhas arroladas pela defesa Luciane, Oriel, Avener, Andressa e Valdir , por sua vez, nada acrescentaram de relevante à elucidação dos fatos (f. 433/434). 



    Não há, enfim e nem de longe, fragilidade probatória.



    Desse modo, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Quanto aos pleito de redução da pena-base, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 232.473 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024) 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS”. (HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023)



    Por fim, o cumprimento de pena privativa de liberdade em âmbito domiciliar é possível apenas ao condenado que se encontre no regime aberto, segundo o art. 117, III, da LEP, situação que não é a do paciente. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal - STF tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. III – Agravo regimental improvido”. (HC 231.816 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.10.2023)



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Decisão individual de Ministro do STJ. Inadequação da via eleita. Prisão domiciliar. Regime fechado. Art. 117 da Lei nº 7.210, de 1984. Inviabilidade. Excepcionalidade não verificada. Reexame de fatos e provas: impossibilidade. (...) 4. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 5. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 6. Inexistência de demonstração de que o agravante seja o único responsável pelos cuidados aos filhos ou pela inexistência de outras pessoas que possam se responsabilizar. Eventual superação do entendimento alcançado pelas instâncias antecedentes demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 246.163 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2024)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente